Tribunal: STF
Processo: RHC 247880
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO JUÍZO SENTENCIANTE. TEMA NÃO ANALISADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Adriano José da Fonseca, em 17.9.2024, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 3.9.2024 a 9.9.2024, negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 913.207/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 10.8.2015, pelo juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Campinas/SP, nos autos da Ação Penal n. 0000594-75.2014.8.26.0114, às penas de vinte anos de reclusão, em regime inicial fechado, e dez dias-multa, pela prática do delito do inc. II do § 3º do art. 157 (latrocínio), na forma do art. 29, ambos do Código Penal (fl. 30, e-doc. 8).



    3. Em 27.2.2018, no julgamento do recurso de Apelação Criminal 
n. 0000594-75.2014.8.26.0114, interposto pela defesa do recorrente e dos demais corréus, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento aos recursos defensivos, mantendo-se a condenação imposta na sentença, nos seguintes termos:



    “Afastaram as preliminares arguidas e, no mérito, NEGARAM PROVIMENTO às Apelações interpostas por LUCAS IANOV, ANDERSON DA SILVA, WELLINGTON ROBERTO ANIZAU PINTO e ADRIANO JOSÉ DA FONSECA, qualificados nos autos, mantendo a sentença apelada por seus próprios fundamentos. V.U. (...)” (fl. 25, e-doc. 9).



    Tendo sido negado o seguimento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.240.890 neste Supremo Tribunal, interposto pelo corréu Wellington Roberto Anizau Pinto, ocorreu o trânsito em julgado da condenação, em 12.11.2019 (fl. 1, e-doc. 11).



    4. Em decisão proferida em 24.8.2023, o juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Campinas/SP determinou, “nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/03, a destruição do revólver Taurus, nº NH60959” (fl. 1, 
e-doc. 17).



    Depois de pedido de reconsideração da defesa do recorrente, para que fossem mantidos a arma de fogo e os projéteis recolhidos como corpo de delito do caso em espécie, o juízo de primeira instância, em 9.10.2023, indeferiu-o, fundamentando que “a arma em questão foi empregada para a ocorrência de latrocínio levado a efeito em 09 de outubro de 2014. Os réus já esgotaram seus recursos e encontram-se cumprindo pena. Nada, pois, justifica o pedido” (fl. 4, e-doc. 17).



    5. Contra essa decisão, em 10.5.2024, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2286036-27.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo e repetiu o pedido para que a arma de fogo e os projéteis não fossem destruídos. Em 6.2.2024, a Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual denegou a ordem (e-doc. 18).



    6. Em 28.9.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça paulista, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus 
n. 913.207/SP no Superior Tribunal de Justiça e pediu, “(a) NO MÉRITO, o reconhecimento e a declaração da nulidade da ação penal por cerceamento de defesa, uma vez que desde a primeira oportunidade em que se manifestou nos autos postulou pela produção de contraprova, que nunca foi oportunizada; (b) LIMINARMENTE, seja determinada a integridade dos objetos apreendidos para que possam ser utilizados oportunamente, mormente porque um dos projéteis encontrados nunca foi objeto de confronto balístico” (e-doc. 3).



    7. Em 13.5.2024, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu a liminar (e-doc. 22) e, em 19.7.2024, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 34). Opostos embargos de declaração contra essa decisão, rejeitados (e-doc. 42), o recorrente interpôs agravo regimental. 



    8. Na sessão virtual de 3.9.2024 a 9.9.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, e negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus 
n. 913.207/SP, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME DE LATROCÍNIO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGADA NECESSIDADE DE IMPEDIR A DESTRUIÇÃO DE OBJETOS APREENDIDOS NA ORIGEM. VIA INAPROPRIADA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO AMBULATORIAL. NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A DESTRUIÇÃO DOS PROJÉTEIS E ARMA DE FOGO APREENDIDOS. NÃO OCORRÊNCIA. PARCIALIDADE DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO MOTIVADO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O habeas corpus, cuja tutela emergencial recai sobre a liberdade de locomoção, é cabível quando houver manifesta ilegalidade que reflita diretamente na liberdade do indivíduo. Vale dizer, o habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de outros direitos (AgRg no HC n. 580.506/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/6/2020, DJe de 4/8/2020). 



    2. Na hipótese, não se constata ato ilegal praticado contra a liberdade de locomoção do paciente, escopo histórico do writ constitucional, visto que, em verdade, a defesa busca, por meio do habeas corpus, impedir a destruição dos objetos apreendidos pela polícia, que foi autorizada por decisão do Juízo singular proferida muito após a certificação do trânsito em julgado da condenação, que ocorreu em 12/11/2019. 



    3. Somado a isso, cumpre ressaltar que, embora sustente a intenção de demonstrar a inocência do paciente, a impugnação da defesa, após quase 4 (quatro) anos do trânsito em julgado, sem que tenha ajuizado revisão criminal na origem, tampouco ação de justificação criminal, evidencia conduta que viola o princípio da boa-fé processual, da lealdade e da cooperação. 



    4. A tese referente à suposta atuação parcial do magistrado de primeiro grau não foi examinada pelo Tribunal de origem, tanto no julgamento da apelação criminal quanto no habeas corpus lá impetrado, de modo que esta Corte Superior fica impedida de se antecipar à matéria, nos moldes propostos pela defesa, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal. 



    5. O art. 400, § 1º, do CPP, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova. Dessa forma, o indeferimento fundamentado da realização de nova perícia requerida pelos pacientes, não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade na ausência indícios de irregularidade em perícia anteriormente realizada (HC n. 387.956/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 5/4/2018, DJe de 10/4/2018). 



    6. Nessa linha de inteleção, rever a convicção da Corte de origem de prescindibilidade da produção probatória requerida pela defesa (contraprova do laudo pericial de confronto balístico) demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via eleita, notadamente nos autos de condenação ratificada em grau de apelação e transitada em julgado desde o dia 12/11/2019. 



    7. Por fim, a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP. Assim, conforme destacado pela Corte local, prejuízo algum foi alegado pelos Apelantes e, muito menos comprovado, motivo pelo qual não há que se declarar a nulidade pela ocorrência de cerceamento de defesa. 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (fls. 1-2, 
e-doc. 59).



    9. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente relata que se mostrou “imperiosa a submissão da matéria ao Colegiado da 5ª Turma da Corte Cidadã, sobretudo porque o constrangimento ilegal foi objeto do apelo defensivo, não havendo supressão de instância que obstaculize a análise da questão por esta via estreita” (fl. 19, 
e-doc. 64).



    Afirma que o recorrente “foi denunciado (após o envio do autos à Procuradoria Geral) e encontra-se condenado, pois realizado exame de confronto balístico entre uma de suas armas e um dos projéteis encontrados no corpo da vítima, conclui-se positivamente. A partir disso, elocubrou-se que a arma entregue espontaneamente por Adriano para ser periciada, também teria sido emprestada por ele a Lucas para a prática delitiva” (fl. 21, e-doc. 64).



    Salienta que “Adriano[, recorrente,] possuía armamento por exercer a função de policial, ou seja, a documentação relacionada ao objeto estava escorreita. Também convém lembrar que foi o paciente que entregou espontaneamente o armamento à autoridade policial, sobretudo com o intuito de demonstrar sua lisura, bem como que apontou aos colegas de farda o local em que [o corréu] Lucas estaria, ação que indubitavelmente possibilitou sua captura” (fl. 22, e-doc. 64).



    Sustenta que “o [recorrente] não tem dúvidas sobre a incompatibilidade de sua arma com os projéteis encontrados e buscou durante a instrução processual uma nova perícia. Todos os pedidos nesse sentido foram negados” 
(fl. 23, e-doc. 64).



    Argumenta que “a questão que se julga de mais relevância para ser exposta no presente momento – em que se busca o reconhecimento de nulidade por violação ao contraditório – é a de que um dos projéteis apreendidos nunca foi objeto de confronto balístico. Ou seja, a vinculação de Adriano com os fatos pelos quais se intitula veementemente inocente e cuja contraprova lhe foi vilipendiada, é o exame de confronto balístico, este que não foi realizado para comparar todos os projéteis existentes e apreendidos, situação incontroversa e que não demanda qualquer tipo de reanálise fático-probatória” (fls. 24-25, e-doc. 64).



    Assinala que “é imperioso reconhecer que o magistrado de piso atuante no feito não agiu com a necessária imparcialidade. [O] que demonstra a parcialidade é o conteúdo das afirmações realizadas pelo Magistrado, denotando que a instrução processual se trataria de mero formalismo” (fls. 36-40, e-doc. 64).



    Estes os pedidos: 



    “Diante do todo exposto, Adriano José da Fonseca requer através do presente recurso, a atuação desta Suprema Corte para ou reconhecer a possibilidade de que a questão seja analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, determinando que o faça, ou para reconhecer e declarar, de ofício, a nulidade da ação penal por cerceamento de defesa, uma vez que desde a primeira oportunidade em que se manifestou nos autos postulou pela produção de contraprova, que nunca foi oportunizada” (fl. 43, e-doc. 64).



    O Ministério Público de São Paulo não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 86).



    10. Em 5.11.2024, a Procuradoria-Geral da República apresenta parecer, manifestando-se pelo não conhecimento e pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus, nestes termos:



    “Recurso em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Latrocínio. Condenação transitada em julgado. Impugnação contra decisão que, após 4 anos do trânsito em julgado, determinou a destruição da arma e dos projéteis deflagrados. Indeferimento. Ordem denegada pelo Tribunal de origem. Nova impetração, perante o STJ, que não conheceu do writ. Agravo regimental não provido.



    Mera reiteração das teses defensivas formuladas na impetração originária. Uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Impossibilidade. Alegada parcialidade do juízo singular. Matéria não apreciada pelas instâncias ordinárias. Indevida supressão de instância. Análise da tese defensiva quanto à inocência do Recorrente, a ser provada mediante contraprova do confronto balístico, que demanda incursão no conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, caso superada a preliminar, pelo seu não provimento” (fl. 1, e-doc. 91).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    11. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    12. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a determinação para que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça reexamine a matéria apresentada no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 913.207/SP, por alegada ausência de impedimentos para o provimento do recurso, ou, alternativamente, o reconhecimento, de ofício, da nulidade da ação penal, por eventual cerceamento de defesa do recorrente pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento da Ação Penal n. 0000594-75.2014.8.26.0114. 



    13. A condenação definitiva do recorrente, na ação penal objeto deste recurso ordinário, pela prática do delito do inc. II do § 3º do art. 157 (latrocínio), transitou em julgado em 12.11.2019, antes de o Habeas Corpus n. 925.031/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 10.5.2024.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. LATROCÍNIO. TEMA NÃO ANALISADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 243.202-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REEXAME DO ACERVO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (...)



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 243.148-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139.517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    14. Em relação à alegação de parcialidade do juízo sentenciante, no voto condutor do ato impugnado no Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, fundamentou que “a tese referente à suposta atuação parcial do magistrado de primeiro grau, ao indeferir pleitos defensivos, sequer foi examinada pelo Tribunal de origem, tanto na apelação criminal n. 0000594-75.2014.8.26.0114 (...) quanto no Habeas Corpus n. 2286036-27.2023.8.26.0000 (...). Assim, por óbvio, esta Corte Superior fica impedida de se antecipar à matéria, nos moldes propostos pela defesa, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal” (fls. 6-7, e-doc. 59).



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Confiram-se, também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NAQUELE TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA PERQUIRIR-SE A INOCÊNCIA DO ACUSADO OU A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do STJ sobre o mérito da matéria veiculada naquele Tribunal inviabiliza, igualmente, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-la neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (...) 



    V - Agravo Regimental improvido” (HC n. 240.494-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DO DELITO E DE NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA PENA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.359-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de latrocínio. Alegação de nulidade. Supressão de instâncias. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A alegação de nulidade do interrogatório policial por ausência de testemunhas não foi apreciada pelas instâncias antecedentes, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ‘não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017’ (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes). (...) 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 229.955-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.9.2023).



    15. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie. 



    16. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia que autorizasse concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que, em relação à alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de novo exame pericial na arma de fogo e nos projéteis recolhidos, com o pedido de não destruição desses elementos de prova, referentes ao crime de latrocínio do caso em espécie, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou a ausência de constrangimento ilegal:



    “O Habeas Corpus, conforme preceitua o art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e o art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, é o remédio constitucional previsto para assegurar ao cidadão sua liberdade de locomoção na hipótese de latente constrangimento ilegal ou em sua iminência; o que não se verifica nos presentes autos.



    A condenação transitou em julgado aos 12.11.2019 (fls. 130), no entanto, mesmo passados mais de 04 anos, o Paciente não ajuizou pedido de Revisão Criminal e, nem ao menos Justificação Judicial visando prepará-la, com isso, sem o menor sentido se aguardar por tempo indeterminado a adoção de providência efetiva para preservação do direito que alega – provar sua inocência. 



    Mais, nem mesmo fundamentou seu pedido de forma convincente a permitir se conclua pela manifesta pertinência da pretensão deduzida, no sentido de ser ainda essencial a não destruição da arma e munições (ou como diz, projéteis) utilizadas na prática do crime para comprovação de sua inocência. 



    Não há comprovação de constrangimento ilegal decorrente da 
r. decisão impugnada” (fl. 4, e-doc. 18).



    No julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 913.207/SP no Superior Tribunal de Justiça, 
assentou-se que:



    “No que tange a alegada impossibilidade de realização de contraprova, o tema, de fato, não foi examinado no HC n. 2286036-27.2023.8.26.0000, contudo a Corte local assim se manifestou em sede de apelação:



    ‘Por derradeiro, ADRIANO pleiteia a declaração de nulidade do processo por cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de contra prova do Laudo Pericial de Confronto Balístico de fls. 644/648, eis que não há menção de que tenha sido realizado algum exame que comprovasse ter sido o projétil retirado daquele cadáver e foi comparado com projéteis que não estavam na arma de fogo, que foi apreendida desmuniciada, não havendo certeza de que o projétil que supostamente atingiu a vítima teria combinação com as ranhuras do cano da arma de fogo; além disso, o método comparativo empregado (fls. 645), é ‘um tanto subjetivo’, quando desacompanhado de outras técnicas, tais como a tomografia, motivo pelo qual, em caso de dúvida, é sempre razoável uma revisão; ou seja, há dúvida técnica a embasar o pedido de nova perícia; e, quanto as testemunhas, ou não viram a arma usada na prática do crime ou afirmaram, categoricamente, que era decano escuro, bem diferente daquela periciada, que era niquelada.



    No entanto, não há razão para que se desconfie da regularidade ou tecnicidade do Laudo produzido pelo Instituto de Criminalística do Estado de São Paulo, mostrando-se genéricas as alegações de ADRIANO.



    Não há dúvida de que o projétil periciado foi aquele retirado do corpo da vítima fatal, tanto que o Laudo Pericial 
nº 278.744/2014 detalha que ele ‘... Acha-se com aderência de substância orgânica e penugem, além de atritamentos ...’ 
(fls. 642/643), não tendo a defesa de ADRIANO produzido nenhuma prova em sentido contrário.



    Ademais, as imagens constantes de referido Laudo mostram claramente as convergências das ranhuras do projétil retirado do corpo da vítima fatal, e daquele utilizado no comparativo, esclarecendo que ‘... DO PROJÉTIL QUESTIONADO: Encaminhado para exame acondicionado em saco plástico da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, este vedado pelo Lacre SPTC nº 186019, já periciado por este Setor de Balística, deste Núcleo de Perícias Criminalísticas de Campinas, parte do Laudo Pericial 278.744/2014, relacionado ao BO nº 13/2004 e IP nº 05/2014, aqui identificado por 'P1', um projétil de arma de fogo de chumbo, de formato cilíndrico ogival e apresenta características inerentes daqueles que fizeram parte de munição de arma de fogo do calibre nominal .38’, tudo indicando tenha sido disparado por arma do mesmo calibre. DO EXAME DE CONFRONTO: Para a realização do exame de Confronto Balístico (Microcomparativo), a arma questionada ou incriminada foi carregada com munições adequadas e dela obtido os indispensáveis projéteis padrões, após disparos em coluna de PVC provida com estopa. Estes e o incriminado foram, a seguir, cotejados sucessiva e alternadamente no Microscópio Comparador da marca LEICA, modelo FSM, tendo-se verificado concordâncias, tanto nos elementos de ordem genérica para projétil (orientação, distância, profundidade, número e largura entre as impressões de raias), bem como, em relação aos elemento de ordem específica, estes definidos por seus estritamentos finos, e que são por excelência, individualizadores neste tipo de exame. ...’, e concluindo que ‘... o projétil questionado ou incriminado, aqui identificado por'P1', FOI disparado pelo cano do revólver da marca TAURUS enumeração NH60959 ...’ 
(fls. 644/648). 



    Outrossim, em que pese o esforço da combativa defesa, que, à esta altura do processo, juntou Parecer Técnico particular 
(fls. 1911/1930), sugerindo a necessidade da realização de novo confronto balístico, pois aquele oficial estaria incompleto e insuficiente, tal documento não tem o condão de invalidar a perícia oficial, considerando sua evidente parcialidade, já que produzido por técnico contratado pelo Apelante ADRIANO. (...)



    Com efeito, embora a defesa entenda que não há dúvidas sobre a incompatibilidade de arma de fogo do paciente com os projéteis encontrados no corpo da vítima, não há falar em cerceamento de defesa no indeferimento do pedido de contraprova do laudo de confronto balístico. 



    Isso porque a Corte local, soberana na análise dos fatos e provas, concluiu que: (i) não há razão para que se desconfie da regularidade ou tecnicidade do Laudo produzido pelo Instituto de Criminalística do Estado de São Paulo; (ii) não há dúvida de que o projétil periciado foi aquele retirado do corpo da vítima fatal; (iii) o Parecer Técnico particular não tem o condão de invalidar a perícia oficial, considerando sua evidente parcialidade, já que produzido por técnico contratado pelo próprio paciente. 



    Nesse panorama, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que cabe ao órgão julgador, como destinatário final das provas, avaliar e deferir a produção de provas que considerar necessária à formação do seu convencimento, de modo que pode entender pelo indeferimento das diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes” (fls. 7-9, e-doc. 59).



    Não se comprovam, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    17. As decisões das instâncias antecedentes harmonizam-se com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, pela qual o indeferimento de diligências probatórias tidas por desnecessárias não caracteriza cerceamento de defesa. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, 
art. 21, § 1º). Inexistência de afronta ao princípio da colegialidade. Precedentes. Cerceamento de defesa ocasionado pelo indeferimento de filmagens em rodovia e perícia. Não ocorrência. Decisão do juízo de primeiro grau devidamente fundamentada. Conclusão diversa quanto à necessidade ou não da diligência reclama incursão no acervo 
fático-probatório. Impossibilidade na via do habeas corpus. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Não ofende o princípio da colegialidade o uso pelo relator da faculdade prevista no art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, o qual lhe confere a prerrogativa de, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário a jurisprudência dominante ou a súmula do Tribunal. 



    2. Consoante entendimento da Corte, a negativa de diligências requeridas pela defesa, quando devidamente motivada, não caracteriza cerceamento de defesa. Precedentes. 



    3. Estando justificado o indeferimento da diligência probatória pelo juízo processante, qualquer conclusão em sentido diverso reclamaria a incursão no acervo fático-probatório, não admitida na via do habeas corpus. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido” (RHC n. 208.888-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.5.2022).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Nulidades arguidas a destempo. Preclusão. 3. Alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova. Inocorrência. 4. Agravo improvido” (RHC 
n. 192.964-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA TIDA POR DESNECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 131.538-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).



    18. Para rever os elementos antes adotados e acolher a versão da defesa, de eventual nulidade da ação penal por alegado cerceamento de defesa imposto pelo Tribunal de Justiça estadual, em razão do indeferimento de novo pedido de exame pericial na arma de fogo e nos projéteis recolhidos decorrentes do crime de latrocínio, seria imprescindível reexaminar as provas da ação penal, ao que não se presta o habeas corpus, não se evidenciando, na questão controvertida e com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTERROGATÓRIO REALIZADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.719/2008. TEMPUS REGIT ACTUM. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AVALIAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há obrigatoriedade de renovação dos interrogatórios dos réus quando regularmente realizados antes da vi